Tribunal: TJSP
Processo: 0000438-78.2018.8.26.0589
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado pela fraude – Preliminares – Insuficiência de fundamentação da sentença – Avaliados os elementos de prova, demonstrada a responsabilidade penal do apelante – Incompetência do Juízo – O eventual ressarcimento dos valores pela instituição financeira é questão afeta à seara cível – Competência da Justiça Estadual mantida – Preliminares rejeitadas –

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado pela fraude – Preliminares – Insuficiência de fundamentação da sentença – Avaliados os elementos de prova, demonstrada a responsabilidade penal do apelante – Incompetência do Juízo – O eventual ressarcimento dos valores pela instituição financeira é questão afeta à seara cível – Competência da Justiça Estadual mantida – Preliminares rejeitadas – Provas suficientes à condenação – Confissão do réu na fase administrativa da investigação – Consistentes declarações da vítima e da testemunha – Qualificadora bem reconhecida – Conduta furtiva, obstando a ciência pela vítima – Pena-base exasperada ante os maus antecedentes do réu e as consequências do crime – Circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida – Pena exasperada em 2/3 ante a continuidade delitiva – Regime inicial semiaberto e substituição por penas restritivas de direitos mantidos – Rejeitadas as preliminares, recurso de apelação desprovido.